Tribunal: TCU
Processo: 010.970/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7010/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.970/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luis Cortez (XXX.912.966-XX); Caroline Ferron Silva (XXX.705.557-XX); Fagner Carioca Thiago (XXX.797.927-XX); Henrique Antonio Hey (XXX.669.028-XX); Italo Souza Santos (XXX.636.785-XX); Jose Fabiano Menezes Andrade (XXX.669.535-XX); Mariana Silva Cavalcante Lins (XXX.860.714-XX); Milton Kleiton Silva de Souza (XXX.027.194-XX); Vinicius Ferreira Fontes (XXX.484.075-XX); Wesley da Silva Ferreira (XXX.469.062-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.